Tribunal: STF
Processo: HC 217199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Pretendido redimensionamento do quantum de aumento, acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores diante das circunstâncias do delito. 5. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.